Tribunal: STF
Processo: ARE 1535101
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 63):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. EFEITOS EXTENDIDOS AO CORRÉU. 



    1. Não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. Não há referência nos depoimentos dos policiais sobre qual teria sido a "atitude suspeita" autorizadora da busca pessoal (revista) ao apelante. 



    2. Busca pessoal amparada tão somente em razão do acusado estar em via pública e o corréu ter empreendido fuga em local sabidamente conhecido por ser ponto de tráfico. Inviável. Precedentes do E. STJ. 



    3. O atual paradigma das cortes superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. 



    4. Decretada a nulidade da prova de ofício. Efeitos extendidos ao corréu JOUBERT HENRIQUE DA ROSA VAZ, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 



    APELAÇÃO PROVIDA.” 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorridos foram condenados à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. § 4º, da Lei 11.343/2006). (Doc. 13)



    Segundo a denúncia,



    No dia 15 de maio de 2019, por volta das 18h, na Rua Monte Líbano, n.° 420, bairro Getúlio Vargas, nesta Cidade de Bagé/RS, os denunciados JOUBERT HENRIQUE DA ROSA VAZ e CESAR DAYGLA ALVES ROCHA, em conjunção de esforços e comunhão de vontades, tinham em depósito e guardavam, para fins de comércio ou qualquer outra forma de fornecimento a terceiros, drogas, consistentes em 1 (uma) porção de aproximadamente 49g (quarenta e nove gramas) e em 19 (dezenove) porções menores, pesando cerca de 4g (quatro gramas), num total de aproximadamente 53g (cinquenta e três gramas), de crack, que contém o alcaloide cocaína, substância capaz de causar dependência física e psíquica e de uso proscrito, conforme Portaria n.° 344/98 da SVS/MS, conforme laudo de constatação de natureza da substância das fls. 26/27 do Expediente de Auto de Prisão em Flagrante (APF) apenso, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Na ocasião, Policiais Militares receberam comunicação, pelo telefone n.° 190, no sentido de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no endereço acima descrito. Dirigindo-se ao local, os policiais avistaram três indivíduos, um dos quais era o denunciado JOUBERT, que, ao vê-los, tentou fugir pelos fundos da residência, por meio da vegetação. Porém, os policiais o alcançaram e abordaram, encontrando em seu poder uma porção ("pedra") de crack, pesando aproximadamente 49g (quarenta e nove gramas). Na sequência, os policiais identificaram e revistaram os outros dois indivíduos, um dos quais2era o denunciado CESAR DAYGLA, havendo os policiais encontrado, no bolso deste, 19 (dezenove) pequenas porções ("pedras") de crack, embaladas e prontas para a venda. O terceiro indivíduo era o adolescente EDUARDO PIRES DA ROSA; que declarou ter ido ao local para adquirir a droga conhecida como "maconha".



    A seguir, os policiais apreenderam as drogas acima descritas, bem como 2 (duas) embalagens plásticas com resquícios de crack dois aparelhos de telefone celular, R$5,00 (cinco reais) em moedas, pertencentes ao adolescente EDUARDO, e R$44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos) em moedas, que estavam na casa. Então, foi dada voz de prisão em flagrante aos denunciados, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva a prisão do denunciado JOUBERT, e concedida liberdade provisória do denunciado CESAR DAYGLA. (Doc. 7)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, declarou, de ofício, a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal e absolveu os réus com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 63)



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 83)



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal, violou o artigo 5º, X e 144, § 5º, da CF/1988. (Doc. 150)



    Nas razões recursais, aduz que “no caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal”.



    Enfatiza que “a operação policial foi motivada por denúncia anônima circunstanciada – indicando o endereço da residência suspeita de ser ponto de tráfico de drogas”.



    Destaca que “contexto fático anterior autoriza a diligência no interior da residência, pois havia fundadas razões do cometimento de crime permanente em andamento; a ação policial se deu a partir de informações detalhadas sobre o tráfico de drogas exercido no local.” 



    Sustenta que “o acusado Joubert, ao avistar a viatura policial – realizando diligências em razão de denúncia dando conta da prática de tráfico de drogas naquele local - empreendeu fuga.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal, com a condenação dos acusados nos termos da fundamentação”.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 105)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 114)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu os réus com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 63): 



    No caso concreto, conforme esclarecido pelos Policiais Militares Cristiano Cougo Pimentel e Lázaro Vargas Madeira em juízo, os agentes públicos, em patrulhamento, após recebimento de informações de populares da ocorrência de tráfico de drogas na região, avistaram três indivíduos na frente da residencia indicada pelos populares, momento em que o acusado JOUBERT empreendeu fuga, sendo capturado posteriormente, enquanto que o réu CÉSAR foi abordado imediatamente. 



    Portanto, a partir da narrativa dos agentes públicos, vê-se que os acusados foram abordados e revistados por estarem parados em frente a uma residência junto a um outro indivíduo. Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. 



    […]



    A questão relativa a tratar-se de conhecido ponto de tráfico não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa do policial, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal. 



    […]



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. 



    Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que os acusados estivessem praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. 



    Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova. 



    […]



    Isto posto, voto por declarar, de oficio, a nulidade da prova obtida , absolvendo o réu CESAR DAYGLA ALVES ROCHA do crime narrado na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com extensão de tais efeitos ao corréu JOUBERT HENRIQUE DA ROSA VAZ, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura em favor dos acusados, se por outro motivo não estiverem presos. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário.



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos.



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais.



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida.



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes.



    9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial.



    10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Registro que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem ocorreu após policiais receberem a informação por meio do telefone 190 no sentido de que os acusados estariam vendendo drogas em um local conhecido como “Beco do Cledir”. Os militares de dirigiram ao local indicado na denúncia e avisaram os acusados em frente a uma residência, em atitude suspeita. Ao perceber a presença da polícia, o réu JOUBERT tentou empreender fuga, mas foi perseguido e abordado. Submetido à revista pessoal, foi encontrada com ele uma porção de pedras de crack pesando aproximadamente 49 gramas. Com o acusado CESAR ainda foram apreendidas 19 pedras de crack. (Doc. 7)



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para REFORMAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0004914-75.2019.8.21.004, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Bagé/RS. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente